Tribunal: TJSP
Processo: 2276287-25.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Augusto Rezende
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000512311
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2276287-25.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes IZABEL
FONTOURA DO NASCIMENTO e ANTONIO CARLOS DO NASCIMENTO, é
agravado SÃO CRISTOVAO SAUDE S/A.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores RUI
CASCALDI (Presidente sem voto), JOSÉ EDUARDO MARCONDES MACHADO E
LUIZ ANTONIO DE GODOY.
São Paulo, 7 de julho de 2020
AUGUSTO REZENDE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2276287-25.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 10409 - 2/3
Agravo de Instrumento no 2276287-25.2019.8.26.0000
Agravante: Izabel Fontoura do Nascimento e outro
Agravado: São Cristovao Saude S/A
Comarca: São Paulo
Juiz de primeiro grau: Luiz Fernando Rodrigues Guerra
Voto no 10409
Perícia. Cumprimento de sentença. Pedido de esclarecimentos do
perito. Cabimento. Art. 477, § 2o, do CPC. Dispensa não
justificada. Acolhimento de impugnação fundada apenas no laudo.
Anulação. Recurso provido.
RELATÓRIO
Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra r.
decisão que em autos de cumprimento provisório de sentença
acolheu impugnação, assentando que “a autora necessita de
disponibilização de sistema de atendimento por home care por doze
horas, com o remanescente dos cuidados prestados por cuidadores”
(Processo no 0006334-17.2018.8.26.0100 fls. 87/88).
Alega-se, em síntese, que conforme prova documental e
parecer divergente o atendimento à autora deve ocorrer por 24 horas
e o julgamento antes de o perito prestar os esclarecimentos
requeridos viola o princípio do contraditório e o disposto no art. 489, §
1o, IV, do CPC.
Recurso tempestivo, com preparo recolhido, processado
com efeito suspensivo (fls. 24/25) e respondido.
O parecer da douta Procuradoria de Justiça é pelo
desprovimento (fls. 42/42).
É o relatório.
ARGUMENTAÇÃO E DISPOSITIVO
Insta observar, inicialmente, que a jurisprudência, em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2276287-25.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 10409 - 3/3
especial a do Superior Tribunal de Justiça, está sedimentada no
sentido de que a participação do Ministério Público, em segundo grau,
supre eventual ausência na instância de piso, principalmente, nos
casos em que o parecer enfrenta o mérito, ratificando a ausência de
prejuízo e sem qualquer pedido de nulidade (REsp 1649484/AM, Rel.
Ministro Antonio Carlos Ferreira, Dje 01/06/2017; AgInt no AREsp n. 763.199/ES,
Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em
14/2/2017, DJe 1/3/2017; REsp n. 488.432/MG, Relator Ministro RAUL ARAÚJO,
QUARTA TURMA, julgado em 6/11/2012, DJe 1/7/2013), como no caso.
Contudo, nulidade na decisão se divisa ao se verificar
que ela foi proferida sem que os quesitos complementares
apresentados pela agravante (fls. 84/85 dos autos de origem) fossem
respondidos ou sem que fosse justificada a dispensa dos
esclarecimentos do perito, mesmo que provocado o juízo também por
meio de embargos declaratórios (fls. 90/94 dos autos de origem).
Como se vê, a decisão recorrida valeu-se tão somente
das conclusões do laudo pericial.
Certo é que tais quesitos objetivam o esclarecimento de
determinados aspectos do trabalho que influíram nas conclusões do
laudo. Não se mostram de caráter genérico.
Nos termos do art. 477, § 2o, do CPC, o perito do juízo
tem o dever de esclarecer ponto: (I) sobre o qual exista divergência
ou dúvida de qualquer das partes ou (II) divergente apresentado no
parecer do assistente técnico da parte (II).
Diante desse quadro, mostra-se necessária a anulação
da decisão, devendo outra ser proferida com a reabertura da
instrução processual para que o perito preste os esclarecimentos
solicitados.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso.
É como voto.
Augusto Rezende
Relator